Tribunal: TJES
Processo: 5002592-64.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002592-64.2022.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: GILSON CAMPOS TIRADO e outros

REQUERIDO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EFETIVA MORADIA PERMANENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O núcleo conceitual do instituto denominado “bem de família” consiste na utilização do imóvel para a
residência permanente
da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito.

2
)
Em não havendo provas acerca da efetiva moradia permanente, cujo ônus é atribuível aos devedores, inviável a caracterização da impenhorabilidade do imóvel. Precedente TJES.

3
)
Apesar dos elementos coadunados e dos fatos articulados nas razões do agravo, não se vislumbra alteração substancial do conjunto fático-probatório, de modo a ensejar, nesse momento, a modificação do que decidido nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação.

4
)

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
pedido de atribuição de efetivo suspensivo
à apelação interposta por
Gilson Campos Tirado e Luciene Batista de Oliveira Tirado
, em face da r. sentença que, em sede de embargos à execução nº 0013365-46.2021.8.08.0048, julgou extinto o processo sem resolução de mérito devido à intempestividade da ação.

Para tanto, o postulante sustenta, em síntese, que o mérito dos embargos envolve matéria de ordem pública, motivo pelo qual não podem ser considerados intempestivos.

Pois bem. Segundo expressa dicção do novo Código de Processo Civil, embora os recursos não impeçam a eficácia da decisão recorrida, poderá ela ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15).

Regulamentando especificamente a apelação, o diploma processual erigiu a possibilidade de o relator suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nas hipóteses em que há a produção de efeitos imediatamente a publicação da sentença, como é o caso da que extinguem sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

(...)

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com efeito, é facultada ao relator a possibilidade de suspensão do
decisum
com base em tutela de evidência ou de urgência, não se dispensando, nesse caso, a demonstração da plausibilidade do direito invocado, isto é, a relevância da fundamentação.

Confira-se o escólio de Fredie Didier Jr. acerca dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao apelo:

“
A primeira hipótese ('a') é exemplo de tutela de evidência recursal. A atribuição de efeito suspensivo à apelação é, no caso, um exemplo de tutela provisória concedida apenas com base em elementos de evidência ('probabilidade de provimento' da apelação).

(...)

A segunda hipótese ('b') é o tradicional caso de tutela de urgência recursal. Note, porém, que não basta ao apelante a demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação: é preciso que haja relevante fundamentação. 'Relevante fundamentação' é menos que 'probabilidade de provimento do recurso', tanto que não basta para a concessão de efeito suspensivo: há necessidade de demonstração do perigo. A razão é, também aqui, clara: deve-se dificultar a concessão de efeito suspensivo, de modo a prestigiar a sentença.
” (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2015)

Adentrando o mérito do pedido, é cediço que os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do artigo 914 do CPC.

Na hipótese em exame, a peça vestibular fora protocolizada em
05/03/2021
, como se vê às fls. 02 dos autos de nº 0013365-46.2021.8.08.0048, cuja cópia se localiza no Id. 2359105.

Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que os mandados de citação da execução fiscal originária (processo nº 0017872-21.2019.8.08.0048) foram juntados em
11/03/2020,
informação ratificada, inclusive, pela certidão constante do Id. 2359120.

Ocorre que o prazo final para interposição dos embargos à execução seria em
13/10/2020
, haja vista a suspensão dos prazos processuais no período pandêmico de 18/03/2020 a 27/09/2020, consoante Atos Normativos 64/2020, 68/2020, 71/2020, 85/2020 e 88/2020.

Nesse horizonte, uma vez apresentados fora do prazo legal previsto no artigo 914 do CPC, os embargos devem ser rejeitados liminarmente em observância ao inciso I do artigo 918 do CPC, como subsegue:

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

Com efeito, improcede a alegação dos requerentes/embargantes que a ação originária não poderia ser reconhecida como intempestiva pelo juízo
a quo
(Id. 2359097 – fl. 4).

Isso porque, a via adotada pelos executados para discutir possível violação do direito à moradia possui prazo improrrogável na legislação processual vigente, de modo que a rejeição liminar dos embargos à execução se trata de medida exigida pela norma em caso de oposição após esgotamento do prazo, independente do mérito ali discutido.

Nada obstante, em detida análise do presente requerimento, sobressai à evidência que um dos fundamentos invocados pelos requerentes nos embargos originários reside na impenhorabilidade de bem de família, a qual constitui matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo ou fase do processo, razão pela qual passo a analisá-lo.

Sob esse prisma, oportuno rememorar que a impenhorabilidade do bem de família está prevista no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, como se vê:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O artigo 5º da Lei nº 8.009/90 prevê:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nota-se que o núcleo conceitual desse instituto consiste na utilização do imóvel para a
residência permanente
da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito.

Conforme se depreende, os requerentes alegam, em suma, que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora encontra-se protegido pelos efeitos da Lei nº 9.009/90, haja vista se tratar de “bem único de família” (fls.8 – Id 2359097), sendo o local utilizado para residência dos devedores há mais de onze anos.

Entretanto, verifica-se na declaração de imposto de renda referente ao exercício 2021 de Gilson Campos Tirado que, além do bem objeto da penhora que se pretende desconstituir, consta outro apartamento de titularidade do requerente, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ - (Id 2359108 - fl. 49).

Desse modo, a respeito da possibilidade da entidade familiar possuir mais de um imóvel utilizado como moradia, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é impenhorável o imóvel residencial, mesmo não sendo o único bem da família e de maior valor, desde que provada a residência, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3.
O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1608415 SP 2016/0117332-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2016)

No entanto, em que pese a juntada de cópias das contas de energia elétrica emitidas pela internet (Id 2359108), cuja quitação só foi comprovada até o ano de 2019 ( Id 23592018 - fl. 59) por meio de certidão emitida em 26/02/2021, inexiste outro indício de prova hábil a demonstrar a utilização do local como moradia dos requerentes/executados, podendo se tratar de imóvel secundário.

Aliás, de acordo com a ata juntada (Id. 2359107 – fl. 42), chama atenção o fato de que os requerentes não compareceram à Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Rubens Rangel, bem como não enviaram representantes para votar na eleição de síndico para administração do aludido condomínio no biênio compreendido entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022.

Sobre o ônus da prova do devedor, outro não foi o entendimento proclamado por este Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda. 3.
Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Com efeito, é possível deduzir que não houve relevante fundamentação acerca da efetiva moradia permanente dos devedores, elemento indispensável para caracterização da impenhorabilidade do aludido imóvel.

Assim, ausentes os requisitos legais,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimem-se.

Com efeito, apesar dos elementos coadunados e dos fatos articulados nas razões do agravo, não se vislumbra alteração substancial do conjunto fático-probatório, de modo a ensejar, nesse momento, a modificação do que decidido nos autos do sobredito Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação.

Ademais, segundo consta da ação originária (Id. 3417284), mesmo que se tratasse de imóvel residencial, ainda sim estaria ele sujeito à satisfação do crédito originário do contrato de locação, nos termos da Súmula 549 do STJ, porquanto tenha o primeiro agravante figurado como fiador.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
recurso

e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.